Tribunal: TJBA
Processo: 8066389-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066389-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AMPARO PARTICIPCOES LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO POSTAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. REAVALIAÇÃO RETROATIVA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO SEM FATO NOVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade do procedimento administrativo que originou a CDA, por ausência de intimação válida do contribuinte, condenando o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação postal enviada para endereço incorreto, seguida de intimação por edital, configura vício insanável do procedimento administrativo tributário; (ii) estabelecer se é possível a revisão retroativa do lançamento fiscal com base apenas em reavaliação de elementos já conhecidos pela Administração, sem fato novo ou hipótese prevista no art. 149 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite a arguição de matérias de ordem pública ou de direito material com prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória, conforme orientação do STJ (REsp 1.299.604/MA).

4. A constituição do crédito tributário exige observância ao devido processo legal, com contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV), o que inclui intimação válida e inequívoca do sujeito passivo no processo administrativo fiscal.

5. O envio da intimação para número inexistente (“1971”), quando o endereço correto do imóvel era “628”, impede a presunção de regularidade do ato e invalida o procedimento, sendo inviável a notificação por edital sem prévio esgotamento das tentativas válidas no endereço correto, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.906.475/AM).

6. O erro material da Administração na utilização de endereço incorreto afasta a alegação de diligência válida e não permite suprir a falha com citação ficta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação postal enviada para endereço incorreto inviabiliza a ciência do contribuinte e acarreta a nulidade do procedimento tributário, não sendo admissível a intimação por edital sem o prévio esgotamento das tentativas no endereço correto.

2. A revisão retroativa de lançamento fiscal somente é possível nas hipóteses do art. 149 do CTN ou diante de fato novo, sendo vedada quando baseada exclusivamente em reavaliação de elementos já conhecidos pela Administração.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 149; CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.299.604/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.09.2015, DJe 23.10.2015; STJ, REsp 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, Tema 387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8066389-70.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada AMPARO PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador,.